Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CPAP E MÁSCARA ORONASAL. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu forneça à autora o aparelho CPAP e máscara oronasal, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à da autora, aguardando o mesmo aparelho e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 43953235).

3. A autora, em suas razões recursais, informou que tem obesidade e é portadora a de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave, com hipoxemia em sono. Alegou que deve usar CPAP sob Máscara Oronasal sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, podendo, inclusive, apresentar evento fatal, sempre ao dormir. Sustentou que a demora no atendimento dos usuários do SUS não deriva do justo conflito entre necessidades infinitas e recursos finitos, mas sim de má gestão administrativa. Defendeu ser indevida a invocação do princípio da isonomia para legitimar o inadimplemento dos deveres impostos ao poder público, considerando o caráter cogente e vinculante das normas constitucionais sobre assistência à saúde pelo Poder Público e proteção à vida. Afirmou que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, de imediato, o serviço médico de que precisa.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pela fixação de prazo razoável para o cumprimento da consulta pleiteada. Ao final, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 44661331).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. Conforme relatório médico de ID 43952954 - Pág. 4 autora apresenta Síndrome Apneia Obstrutiva do Sono Grave (SAOS), com hipoxemia e necessita, com urgência, dos insumos CPAP e MÁSCARA ORONASAL, para evitar o agravamento do quadro clínico. No Ofício de ID 43952954 - Pág. 1, datado de 26 de julho de 2022, constou informação que o material solicitado não se encontrava disponível, pois o estoque estava zerado e esclareceu que a autora se encontrava em 68o da fila de espera para recebimento do aparelho.

8. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.

9. Por outro lado, a administração pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer a recorrente o serviço médico de que necessita, de forma mais célere, uma vez que, segundo consignado no relatório médico, a apneia obstrutiva do sono pode resultar em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos; maior dificuldade no controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida, sendo necessário o tratamento prescrito, sob o risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora o aparelho pretendido (CPAP e MÁSCARA ORONASAL), no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.